Tribunal: TJMT
Processo: 1027029-54.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027029-54.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Telefonia, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JOAO CARLOS ZANON - CPF: 137.336.798-90 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (AGRAVADO), OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. ALIENAÇÃO DE UNIDADE PRODUTIVA ISOLADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DECORRENTE DA CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por TIM S.A. contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença da Ação Civil Pública no 0030359-12.2009.8.11.0041, que, embora tenha afastado sua responsabilidade pelos itens patrimoniais da condenação (restituição e ressarcimento), manteve sua inclusão no polo passivo quanto à obrigação de fazer consistente na prestação contínua e de qualidade do serviço de telefonia móvel nas regiões Médio-Norte e Norte do Estado de Mato Grosso.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a TIM S.A., adquirente de ativos da OI Móvel S.A. por meio de Unidade Produtiva Isolada (UPI) em processo de recuperação judicial, pode ser responsabilizada pelo cumprimento de obrigação de fazer constante de sentença proferida anteriormente, em razão da continuidade da prestação do serviço essencial de telefonia móvel.

III. Razões de decidir

3. A aquisição de ativos por meio de UPI afasta, via de regra, a sucessão de passivos anteriores, nos termos da L. 11.101/2005.

4. A obrigação imposta no item “b” da sentença refere-se à prestação atual e contínua de serviço público essencial, cuja execução passou a ser realizada pela TIM, a quem se transferiram os meios materiais e a titularidade da operação.

5. A responsabilidade reconhecida decorre da continuidade fática e jurídica da atividade, nos moldes do art. 7o, p.u., do CDC, e da jurisprudência que admite a sucessão funcional em hipóteses de continuidade da prestação de serviço ao consumidor.

6. Não se trata de exigência de adimplemento de obrigação pregressa, mas de imposição vinculada à nova titularidade e ao dever de manutenção da qualidade do serviço, de acordo com os parâmetros fixados judicialmente.
7. A blindagem conferida pela alienação de UPI não alcança obrigações de trato sucessivo com efeitos prospectivos e contínuos, cuja observância é imprescindível à proteção dos consumidores e à efetividade da tutela coletiva.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento desprovido.

Te

se de julgamento
: “1. A alienação de ativos por meio de Unidade Produtiva Isolada não afasta a responsabilidade objetiva da empresa adquirente pelo cumprimento de obrigação de fazer de natureza contínua e prospectiva, relacionada à prestação de serviço público essencial. 2. O redirecionamento da obrigação de fazer à empresa que atualmente detém a titularidade da operação e os meios materiais de execução assegura a efetividade da tutela jurisdicional e a proteção dos consumidores.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 22; CDC, arts. 6o, VIII, e 7o, p.u.; L. 11.101/2005, arts. 60 e 141, II.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento,
interposto pela interposto pela TIM S.A. contra decisão prolatada pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1003736-97.2023.8.11.0041, movido pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face da OI S.A. (em recuperação judicial) e da própria Agravante, acolheu parcialmente a impugnação apresentada pela Recorrente, afastando sua responsabilidade quanto às obrigações de pagar constantes nos itens “a” e “c” do título executivo judicial, mas mantendo-a no polo passivo para cumprimento da obrigação de fazer prevista no item “b” da condenação, consistente na prestação contínua e de qualidade dos serviços de telefonia móvel na região Médio-Norte e Norte do Estado de Mato Grosso.

Inconformado,
a Agravante busca a reforma da decisão, defendendo a exclusão total de sua responsabilidade, inclusive quanto ao item “b” da condenação. Sustenta que a “blindagem” conferida pela alienação judicial de UPI abrange obrigações de qualquer natureza, sejam patrimoniais ou de fazer, não havendo fundamento jurídico para excepcionar obrigações contínuas oriundas de título formado antes da aquisição.

Alega que a interpretação conferida pelo juízo de origem, viola a segurança jurídica e a finalidade da Lei de Recuperação Judicial, cujo objetivo é incentivar a aquisição de ativos livres de ônus, preservando empresas em crise e garantindo a continuidade das atividades por meio de novos operadores.

Ressalta que o cumprimento de obrigações impostas em sentença proferida em processo no qual não figurou como parte compromete a isonomia processual e desconsidera os limites subjetivos da coisa julgada.

Requer, ao final, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi indeferido, consoante decisão de id. 306931884.

Devidamente intimado, o Agravado deixou de apresentar suas contrarrazões (id. 320365894).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer exarado pelo Procurador de Justiça, Dr. José Antônio Borges Pereira, manifestou-se pelo desprovimento do Recurso de Agravo de Instrumento (id. 327171897).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado,
o Recorrente insurge-se contra a decisão, que,
nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1003736-97.2023.8.11.0041, movido pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face da OI S.A. (em recuperação judicial) e da própria Agravante, acolheu parcialmente a impugnação apresentada pela Recorrente, afastando sua responsabilidade quanto às obrigações de pagar constantes nos itens “a” e “c” do título executivo judicial, mas mantendo-a no polo passivo para cumprimento da obrigação de fazer prevista no item “b” da condenação, consistente na prestação contínua e de qualidade dos serviços de telefonia móvel na região Médio-Norte e Norte do Estado de Mato Grosso.

Denota-se dos autos, que o

Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou Ação Civil Pública (no 0030359-12.2009.8.11.0041) contra a Brasil Telecom/Oi, visando responsabilização por falhas graves na prestação dos serviços de telefonia móvel e internet banda larga na região Médio-Norte e Norte de MT, entre junho e agosto de 2009.

A sentença transitada em julgado condenou a Oi S.A. a: (a) Restituir, por meio de descontos em faturas, os consumidores prejudicados nos meses mencionados; b) Prestar serviço de qualidade, de forma contínua e com comunicação de eventuais interrupções e c) Ressarcir danos materiais individuais causados pelos episódios de interrupção.

O Ministério Público estadual apresentou cumprimento de sentença,

visando a satisfação das obrigações impostas por sentença transitada em julgado contra a Agravante nos autos da Ação Civil Pública de no 0030359-12.2009.8.11.0041, além de requerer a inclusão da TIM S.A. no polo passivo, em razão da aquisição de ativos móveis da Oi Móvel S.A. por meio de leilão judicial na forma de Unidade Produtiva Isolada (UPI).

Ato continuo, a TIM S.A. opôs a Impugnação ao Cumprimento de Sentença arguindo sua ilegitimidade passiva, sob a alegação de que não figurou na fase de conhecimento e que a aquisição de ativos da OI Móvel S.A. ocorreu sob a forma de Unidade Produtiva Isolada (UPI) em processo de recuperação judicial, nos termos dos arts. 60, parágrafo único, e 141, II, da Lei 11.101/2005, razão pela qual não haveria sucessão de obrigações.

Por sua vez, a empresa OI S.A. apresentou manifestação nos autos, sustentando o adimplemento da obrigação de fazer e apontando a renúncia à outorga da telefonia móvel, pleiteando seu afastamento da lide.

O Juiz singular ao analisar o pedido
da TIM S.A. acolheu parcialmente a impugnação, afastando a responsabilidade da TIM pelos itens patrimoniais (a e c), mas mantendo sua responsabilidade pela obrigação de fazer (item “b”), dada a continuidade fática da prestação de serviços. Veja-se:

Não obstante os argumentos da TIM quanto à inexistência de sucessão jurídica por força da aquisição de UPI, é necessário destacar que a responsabilidade aqui discutida não é estritamente patrimonial, mas sim relacionada à continuidade da prestação do serviço essencial, cuja titularidade e operação passaram a ser exercidas pela própria TIM, conforme documentos públicos e notórios, inclusive reconhecidos em sede de regulação setorial. Destarte, a obrigação de fazer constante do item "b" da sentença diz respeito à prestação contínua de serviço público essencial de telecomunicações à população das regiões Médio-Norte e Norte do Estado de Mato Grosso. Nesse aspecto, entendo haver legitimidade passiva da executada TIM, posto que não se está neste item exigindo que arque com passivo anterior à aquisição, mas sim que responda por obrigação de fazer com efeitos prospectivos e contínuos, ainda vigente e decorrente da relação jurídica ora absorvida. O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 7o, parágrafo único, impõe interpretação pro societate em casos de multiplicidade de responsáveis pela relação de consumo. A continuidade da prestação de serviço por parte da TIM impõe-lhe, de forma objetiva, a responsabilidade pela adimplência da obrigação judicial de fazer, vinculada à mesma prestação essencial antes efetivada pela OI Móvel S.A. (...)
Ressalto, por outro lado, que deve ser mantida em face da executada TIM S.A. a obrigação do item “b”, consistente no fornecimento de serviços de qualidade de telefonia móvel a todos seus consumidores da região do médio norte e norte do Estado de Mato Grosso, uma vez que, conforme demonstrado nos autos, as referidas linhas telefônicas estão sob a titularidade da operadora TIM.”

Ambas as empresas opuseram embargos de declaração, rejeitados em 18/07/2025.

Contra essa decisão, a TIM S.A.

interpôs Agravo de Instrumento.

Analisando detidamente os autos, constato que a empresa OI S.A. encontra-se em processo de recuperação judicial em trâmite na 7a Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro, sob o número 020371-65.2016.8.19.0001. Como amplamente reconhecido, inclusive em fontes públicas e notórias, as empresas TIM S.A., Claro S.A. e Vivo adquiriram os ativos da rede móvel da operadora OI Móvel S.A., sendo a negociação concluída em 20 de abril de 2022.

No Estado de Mato Grosso, notadamente, a TIM passou a deter a maior parte dos ativos anteriormente explorados pela OI Móvel S.A., incluindo as linhas e infraestrutura de telecomunicações.

Neste contexto, apesar da a Agravante sustentar sua ilegitimidade para figurar no polo passivo do cumprimento de sentença, alegando que a aquisição se deu na forma de Unidade Produtiva Isolada (UPI), mecanismo regulado pelos artigos 60 e 141 da Lei no 11.101/2005, que, segundo argumenta, impede a sucessão de quaisquer obrigações, inclusive as de natureza não patrimonial, tal alegação não encontra amparo diante da particularidade da obrigação imposta no item “b” da sentença exequenda.

Nota-se, que a decisão agravada delimitou de forma clara e precisa que a responsabilidade atribuída à TIM não decorre de sucessão patrimonial ou de débitos pretéritos da empresa alienante. Trata-se, ao contrário, de obrigação de natureza contínua e prospectiva, inerente à prestação de serviço público essencial de telecomunicações, cuja execução passou a ser exercida pela própria TIM na localidade afetada.

Logo, o item “b” da sentença impõe a obrigação de fornecer serviços de qualidade de telefonia móvel e internet à população das regiões Médio-Norte e Norte do Estado de Mato Grosso, com continuidade, eficiência e segurança, nos termos definidos no comando judicial.

Diante do fato de que as linhas telefônicas ativas naquela localidade estão sob a titularidade atual da TIM, é esta a empresa que detém a capacidade e o dever jurídico de assegurar a observância da decisão judicial, especialmente por se tratar de obrigação de fazer, ainda vigente e não passível de cumprimento pela antiga operadora.

Embora o ordenamento jurídico reconheça que a alienação de ativos via UPI visa proteger o adquirente de passivos anteriores à operação, essa blindagem não se aplica a obrigações de trato sucessivo que se vinculam diretamente à continuidade da atividade econômica transferida.

Frisa-se que a transferência operacional e funcional da prestação de serviço público essencial implica, sob o ponto de vista fático e jurídico, a assunção das responsabilidades correlatas à nova titularidade.

A jurisprudência pátria é firme ao admitir que, em hipóteses de transferência de ativos operacionais com preservação da atividade econômica, a sucessão pode ser reconhecida com base na continuidade do serviço, mesmo sem sucessão formal de personalidade jurídica.

O enfoque é eminentemente funcional: a manutenção da prestação do serviço no mesmo território, com os mesmos usuários e os mesmos meios materiais, gera responsabilidade objetiva do novo titular da atividade, nos moldes do art. 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, o serviço de telecomunicações possui natureza de serviço público essencial, nos termos do art. 22 do CDC, sendo dever da empresa prestadora assegurar sua continuidade com qualidade e segurança.

Assim, a empresa que assume a exploração comercial do serviço em determinada localidade, incorporando sua estrutura e clientela, sujeita-se às obrigações decorrentes dessa continuidade, inclusive quando oriundas de decisão judicial.

Ressalto, por fim, que o entendimento adotado pela decisão recorrida encontra respaldo no interesse coletivo dos consumidores afetados, cuja proteção deve prevalecer, nos termos do princípio
pro societate
.

Desse modo, o redirecionamento da obrigação de fazer à empresa que atualmente detém os meios materiais e jurídicos para cumpri-la garante a efetividade da tutela jurisdicional, sem representar afronta às disposições da legislação falimentar.

Dessa forma, não se verifica qualquer ilegalidade ou desvio na decisão agravada. Ao contrário, a manutenção da TIM no polo passivo quanto à obrigação de fazer imposta no item “b” da sentença se impõe como medida de coerência com a realidade fática e com os princípios que regem a tutela coletiva e o direito do consumidor.

Nessa quadra, impõe-se a manutenção da decisão agravada, com o desprovimento do recurso.

Forte nessas razões, e sem delongas,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para manter inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025